Tribunal: TJPA
Processo: 0009234-78.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009234-78.2018.8.14.0076

APELANTE: BANCO BMG BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

APELADO: ARISTIDE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009234-78.2018.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: ACARA

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: FABIO LUIZ DE JESUS SILVA – OAB/BA n° 52.450

APELADO: ARISTIDE BELEM

ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOUSA LOPES – OAB/PA n° 28.117

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDEBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ASSINATURA A “ROGO” NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A instituição financeira comprova nos autos a contratação do empréstimo consignado pelo Apelado, quando junta o contrato assinado a “rogo” na presença de duas testemunhas e o comprovante de depósito do valor em conta bancária de sua titularidade.

2.

É considerado válido o negócio jurídico celebrado por pessoa idosa e analfabeta assinado a “rogo” e subscrito por duas testemunhas, conforme prevê o Art. 595 do Código Civil.

3.

O juízo de primeiro grau declarou equivocadamente a inexistência de débito, posto que foi comprovado nos autos a realização da contratação pelo consumidor e o recebimento dos valores pelo consumidor.

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009234-78.2018.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: FABIO LUIZ DE JESUS SILVA – OAB/BA n° 52.450

APELADO: ARISTIDE BELEM

ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOUSA LOPES – OAB/PA n° 28.117

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, inconformado com sentença (ID n° 8191843) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou procedente a pretensão exposta na inicial.

Na exordial (ID n° 8191839), o apelado relata ser titular do benefício previdenciário concedido pelo INSS, sendo que, após análise dos extratos fornecidos pela Previdência Social, identificou a ocorrência de descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome.

Alega que devido à idade avançada e o analfabetismo não se recorda quais empréstimos foram de fato contratados por ele, motivo pelo qual pleiteia a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira apresente nos autos todos os contratos celebrados com a parte, para fins de comparação, além do atual contrato acompanhado de Instrumento Público.

O Apelado reitera, que acaso o contrato não esteja devidamente acompanhado de Instrumento Público, este deve ser considerado nulo por não preencher os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Em vista disso, requereu a imediata declaração de nulidade do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 20 (vinte) mil reais.

O juízo de piso, ao receber a exordial, designou audiência de conciliação e decretou a inversão do ônus probatório (ID n° 8191839 - Pág. 23).

A Instituição Financeira, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 8191840 – Pág. 08) alegando a validade do contrato e a desnecessidade de instrumento público, por não existir no ordenamento jurídico lei que exija expressamente a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado por idosos analfabetos, uma vez que no Art. 595 do Código Civil, o legislador exige apenas a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas.

Alega ainda, que não há que se falar em dano moral e material por não ter praticado ato ilícito e, em caso de condenação, que o valor deferido seja deduzido do valor já creditado ao Apelado, evitando assim o enriquecimento sem causa.

Na prolação da sentença (ID n° 8191843), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão contida na inicial, sob o fundamento de ilegalidade na contratação do empréstimo consignado, uma vez que o banco não teria apresentado documentos suficientes para comprovar que o Apelado efetivamente teria realizado o empréstimo.

Inconformada com a sentença, a Instituição Financeira apresentou recurso de apelação, aduzindo que o Juízo a
quo
desconsiderou totalmente os documentos probatórios juntados nos autos, como o contrato assinado a “rogo” pelo requerente, subscrito por duas testemunhas e acompanhado das cópias dos documentos pessoais, além do comprovante de depósito do valor em conta bancária de titularidade do Requerente.

Dessa forma, requer a reforma integral da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (ID 8184185), o Apelado suscita a nulidade do contrato, atribuindo culpa e negligência ao banco, uma vez que para validade do negócio este deveria ter sido efetivado por intermédio de instrumento público, perante tabelião e registrado em cartório.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A esta Instância Revisora cabe
avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que não estão comprovados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelada, em sua conta bancária, do valor do empréstimo.

Desde já adianto que a sentença merece o devido reparo.

Na exordial, o autor, ora apelado, suscitou a invalidade do empréstimo consignado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, acompanhado por cópias dos documentos pessoais do apelado e suas testemunhas, bem como o comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade do consumidor.

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar a conclusão que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“
idoso não é tolo
”.

O certo é que o apelado recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

O que se verifica, é que o consumidor, somente após receber os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, o enriquecimento sem causa da parte apelada.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23).

Além disso, afirma o apelado que há necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público, entretanto, tal argumento também não merece prosperar.

O consumidor idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil para realizar negócio jurídico. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução.

O CCB estabelece em seu artigo 107 que:
“
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no CCB, seja no CDC, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realizar contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA
. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12).

Assim, não resta a menor dúvida de que não houve nenhum vício de consentimento que pudesse invalidar o ato de contratação de financiamento, e isso porque, como já foi dito, a contratação foi assinada a rogo e realizada na presença do consumidor e de duas testemunhas.

Diante de tudo exposto, concluo que a sentença merece ser reformada, uma vez que fundamentada na existência de nulidade ou vício de consentimento, contrariando as provas em contrário constante dos autos.

Portanto, caracterizada a inobservância da legislação e da jurisprudência dominante, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, para julgar improcedente o pedido exordial e condenar o apelado nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Honorários suspensos em decorrência da gratuidade processual concedida em primeiro grau.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O
RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL, E CONDENAR O APELADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022